Tribunal: STF
Processo: ARE 1591713
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 12.8.2025, negou provimento ao agravo de execução penal interposto pelo agravante.

O Tribunal estadual manteve decisão do juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal da Primeira RAJ da comarca de São Paulo/SP, que, em 12.2.2025, decidiu pela realização de exame criminológico no agravante para avaliação do pedido de progressão de regime. O acórdão recorrido tem esta ementa:
“Agravo em execução. 
Exame Criminológico – Alteração do art. 112, § 1º, da LEP, promovida pela Lei 14.483/24 – Acréscimo de requisito para a progressão de regime prisional – Regra de direito material, mais gravosa, relativa à execução da pena – Irretroatividade – Art. 5º, XL, da CF – Precedentes do STJ e desta C. Corte. 
Regime semiaberto – Determinação de exame criminológico – Perícia já realizada – Laudos considerados desfavoráveis – Benefício indeferido em primeira instância.
Não provimento” (fl. 2, e-doc. 41).

Embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados, em 2.9.2025 (e-doc. 60).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de Justiça de São Paulo contrariado os incs. XL, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República. 

Argumentou que a alteração normativa “conferida ao artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, acrescentada pela Lei nº 14.843/2024, que entrou em vigor em 11/04/2024, ao impor novo requisito à progressão de regime prisional, constitui verdadeira novatio legis in pejus – a qual, por força do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, não pode ser aplicada aos crimes cometidos anteriormente à sua publicação” (fl. 6, e-doc. 54). 

Asseverou que, ainda que seja reincidente, “não é fundamento para se Realização de Exame Criminológico. (...) Conforme Cálculos de Pena de
fls. 24/25/2024, e conforme Boletim Informativo de fls. 26/37 e Boletim Informativo de fls. 38/49 o recorrente encontra-se cumprindo penas referentes
aos processos: Processo de origem: 0004458-54.2015.8.26.0125 e 0022665-71.2014.8.26.0114 (PEC: 0003046-32.2017.8.26.0509 e PEC 0014726-84.2022.8.26.0041), tem bom comportamento carcerário” (fl. 9, e-doc. 54). 

Defendeu que, “preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, requer a reforma da decisão agravada e do v. acórdão recorrido, para concessão da progressão do regime prisional para o regime semiaberto” (fl. 10, e-doc. 54). 

Sustentou que “a anotação de que o recorrente faria parte de Organização Criminosa, são afirmações falsas, o Sentenciado jamais teve envolvimento como facção criminosa, inclusive jamais foi sequer mencionado em nenhum processo que respondeu ou condenação, que o Sentenciado ao menos tivesse relação qualquer como facção criminosa” (fl. 10, e-doc. 54).  

Ressaltou que “a anotação configura uma punição ao recorrente sem que tenha havido o devido processo legal, sem o contraditório e sem a ampla defesa, havendo assim total afronta às garantias constitucionais dispostas nos incisos LIV e LV do Artigo 5º da CF/88” (fl. 11, e-doc. 54).

Estes os pedidos:
“Seja dado provimento ao presente recurso extraordinário: (...)
para que seja analisada a questão quanto a nulidade e ilegalidade da r. decisão agravada de fls. 50 (fls, 893 do PEC) e, por consequência, a perícia e laudo resultado do Exame Criminológico determinado, já realizados, que serviu de base para o indeferimento do pedido de progressão ao regime semiaberto, baseando-se na ilegal r.decisão que determinou o Exame Criminológico, e, sendo nula e ilegal e, por consequência, todos os atos e decisões posteriores devem ser declarado nulos e insubsistentes, diante da ilegal r. decisão agravada de fls. 50 (fls, 893 do PEC); 
tendo em vista que: A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui ‘novatio legis in pejus’, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade; a retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal; no caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa”
(fl. 14, e-doc. 54).

3. Em 3.11.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual, Desembargador Camargo Aranha Filho, inadmitiu o recurso interposto, fundamentando pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal
(e-doc. 73).

4. No agravo, o agravante afirma que, “pela análise da Petição de Recurso Extraordinário, foi apresentada a devida fundamentação necessária para o processamento do Recurso Extraordinário, tendo sido atacado todos os argumentos do acórdão permitindo o exame e a compreensão da controvérsia”
(fl. 8, e-doc. 78).

Assevera não ser necessário “exame prévio da lei infraconstitucional e sim que esta lei não pode retroagir para prejudicar o Réu, pelo que desrespeita e afronta a nossa Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 78).

Sustenta que, na espécie vertente, “não se trata de reexame de prova, e sim impossibilidade de aplicação retroativa da lei penal mais gravosa” (fl. 11,
e-doc. 78).

Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fls. 18-19, e-doc. 78).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual, dos incs. XL, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.

Pede-se reforma do acórdão do Tribunal estadual para: a) reconhecer-se a irretroatividade da Lei n. 14.843/2024 no caso em exame, sob alegação de ofensa ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República; b) declarar-se a nulidade da decisão do juízo da execução penal pela qual determinado o exame criminológico no agravante, com consequente anulação da perícia e do laudo realizados e de todos os atos posteriores; c) conceder-se a progressão de regime prisional ao agravante, do fechado para o semiaberto.

7. Sobre o argumento de contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).

Declarada ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. (...) ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.579.494-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. (...) AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS
INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.538.532-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.4.2025).

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado por motivo fútil tentado por duas vezes e disparo de arma de fogo. Devido processo legal. Autoria e materialidade. Alegação de nulidade. Inexistência
de repercussão geral da controvérsia. Tema 660. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. (...)
4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema 660). (...)
6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.559.798-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.9.2025).

8. Em 12.2.2025, o juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal da Primeira RAJ da comarca de São Paulo/SP, no Processo
n. 0003046-32.2017.8.26.0509, determinou a realização de exame criminológico no agravante antes de decidir sobre o pedido de progressão de regime do fechado para o semiaberto, nestes termos:
“Diante da normatização acerca da realização de exame criminológico, a fim de aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional, nos termos do artigo 112, § 1º da Lei de Execução Penal, adicionada à reincidência do sentenciado, Danilo dos Santos Albino, o pedido deve ser analisado com a máxima cautela.
Ainda, ante a peculiaridade do caso, em que pese o cumprimento do requisito objetivo à obtenção do benefício, faz-se necessária uma análise mais profunda da personalidade do reeducando e de suas reais condições para ser beneficiado com a progressão de regime e retornar, gradativamente, ao convívio social. 
Isso porque o sentenciado é reincidente, possui condenação pela prática de crime de associação criminosa, conduta antissocial que gera enorme desassossego a toda a sociedade. 
Ademais, durante o cumprimento da sanção privativa de liberdade, praticou faltas disciplinares graves (fls. 885), indicativo de falha na assimilação da terapêutica penal. 
Com efeito, é absolutamente razoável, e por que não dizer recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade em concreto da conduta perpetrada e à vista dos demais elementos constantes dos autos, o magistrado tenha cautela e se socorra de técnicos para o auxiliar na formação do seu convencimento sobre a conveniência da progressão do sentenciado para regime de cumprimento de pena mais brando. 
Convém destacar ainda que, no regime intermediário, o sentenciado terá direito a saídas temporárias, retornando, ainda que por curtos intervalos de tempo, ao convívio social, o que torna ainda mais imprescindível a necessidade de um prognóstico minimamente favorável. 
E assim é que se decide tendo em vista a dicção da Súmula 439 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 
Sendo assim, determino a realização de exame criminológico de Danilo dos Santos Albino” (e-doc. 17).

9. Em 12.8.2025, a Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual, no julgamento do Agravo de Execução Penal
 n. 0003479-04.2025.8.26.0041, interposto pelo agravante, negou provimento ao recurso e manteve decisão do juízo de primeira instância, sob estes fundamentos:
“Danilo dos Santos Albino interpõe recurso de agravo contra a decisão do MM. Juiz de Direito do DEECRIM UR 1, Comarca de São Paulo, que, para apreciação de pedido de progressão ao regime semiaberto, determinou a realização de exame criminológico. (...)
O agravante, por infração aos arts. 2º, ‘caput’ e § 4º, II, da Lei 12.850/13, 16, ‘caput’ e parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03, 180, ‘caput’, e 304, ambos do Código Penal, cumpre pena de 20 anos e 07 meses de reclusão, com término previsto para outubro de 2040
(fls. 24/25 e 39/49).
Postulada a progressão ao estágio intermediário (fls. 17/19), o juízo das execuções, considerando que ‘o pedido deve ser analisado com a máxima cautela’, determinou a realização de exame criminológico ‘a fim de aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional, nos termos do artigo 112, § 1º da Lei de Execução Penal, adicionada à reincidência do sentenciado (...) Ademais, durante o cumprimento da sanção privativa de liberdade, praticou faltas disciplinares graves (fls. 885), indicativo de falha na assimilação da terapêutica penal’ (fl. 50).
De início, pontua-se que, por se tratar de execução relativa a condenação por crime anterior à entrada em vigor da Lei 14.843/2024, não havia que se falar na obrigatoriedade do exame criminológico.
O art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei 14.843, de 11 de abril de 2024, dispõe que: ‘em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.’
O dispositivo, como se vê, não trata de aspecto processual e, assim, não tem aplicação imediata. Ao revés, ao nosso ver, traz regra de direito material, pois disciplina a execução da pena privativa de liberdade, acrescentando requisito para o deferimento de pedidos de progressão de regime prisional, quando antes bastava o cumprimento do lapso necessário e o atestado de bom comportamento carcerário fornecido pelo diretor do estabelecimento prisional. (...)
A alteração, portanto, revela-se claramente prejudicial ao sentenciado. E, dessa maneira, não retroage, só alcançando fatos praticados após 11 de abril de 2024, data de vigência da nova lei, por força do disposto no art. 5º XL, da Constituição Federal. (...)
Por outro lado, face à possibilidade de o Magistrado determinar a produção de provas, nada impede que ordene a realização de exame criminológico, mormente porque também na fase de execução vige o princípio do livre convencimento do juiz. Dessa forma, pode o Magistrado, para a formação de sua convicção, determinar que se submeta o condenado a avaliação psicossocial, desde que fundamente a necessidade da medida. (...)
Dessa forma, diante das peculiaridades do caso, já que se trata de condenado que resgata pena com término previsto para o final do ano de 2040 (fl. 39) por participação em organização criminosa, portes de arma, recepção e uso de documento falso, com registro de faltas disciplinares graves e uma média em 2022, bem como da fundamentação da decisão impugnada, adequada a determinação da perícia.
Seja como for, uma vez realizada, não há como desprezá-la na avaliação do mérito de Danilo para a obtenção de benefícios.
Segundo consulta aos autos da execução pelo e-SAJ, apresentados laudos social e psicológico (fls. 927/932), o Magistrado, reputando-os desfavoráveis, indeferiu o pedido de transferência a equipamento prisional mais brando no dia 02 de julho (fls. 943/944 do PEC nº 0003046-32.2017.8.26.0509).
Por fim, ante os termos em que improvido o agravo, não há que se falar na concessão de habeas corpus de ofício, ausente constrangimento ilegal a ser sanado” (fls. 2-8, e-doc. 41).

10. Na espécie, como fundamentado pelo juízo da execução penal, ao determinar a realização de exame criminológico no agravante, “faz-se necessária uma análise mais profunda da personalidade do reeducando e de suas reais condições para ser beneficiado com a progressão de regime. (...) [O agravante] é reincidente, possui condenação pela prática de crime de associação criminosa (...) [e] durante o cumprimento da sanção privativa de liberdade, praticou faltas disciplinares graves (fls. 885), indicativo de falha na assimilação da terapêutica penal” (e-doc. 17).

Assentou, ainda, ser “absolutamente razoável, e por que não dizer recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade em concreto da conduta perpetrada e à vista dos demais elementos constantes dos autos, o magistrado tenha cautela e se socorra de técnicos para o auxiliar na formação do seu convencimento sobre a conveniência da progressão do sentenciado para regime de cumprimento de pena mais brando” (e-doc. 17).

Corroborando esse entendimento, o Tribunal estadual decidiu no acórdão recorrido que “pode o Magistrado, para a formação de sua convicção, determinar que se submeta o condenado a avaliação psicossocial, desde que fundamente a necessidade da medida. (...) [Como] se trata de condenado que resgata pena com término previsto para o final do ano de 2040 por participação em organização criminosa, portes de arma, receptação e uso de documento falso, com registro de faltas disciplinares graves e uma média em 2022, bem como da fundamentação da decisão impugnada, adequada a determinação da perícia”
(fls. 7-8, e-doc. 41).

Ademais, fundamentou-se que, “segundo consulta aos autos da execução pelo e-SAJ, apresentados laudos social e psicológico (fls. 927/932), o Magistrado, reputando-os desfavoráveis, indeferiu o pedido de transferência a equipamento prisional mais brando no dia 02 de julho (fls. 943/944 do PEC
nº 0003046-32.2017.8.26.0509)” (fl. 8, e-doc. 41).

11. Ressalte-se que a realização do exame criminológico não
foi eliminada do ordenamento jurídico no período anterior à Lei
n. 14.843/2024, sendo possível sua determinação, desde que por decisão fundamentada (como na espécie), especialmente em se tratando de agravante reincidente, com histórico de faltas graves, cumprindo pena por crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, participação em organização criminosa armada, receptação e uso de documento falso e pelas circunstâncias como as descritas na espécie
(e-docs. 17 e 41). Nesse sentido é a jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 88.922-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”
(HC n. 225.605-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.4.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO à SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juízo da Execução, mediante fundamentação adequada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento. 
2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau determinou, por decisão devidamente fundamentada, a realização do referido exame, com base na situação específica do apenado. 
3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 83.086-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. (...)
3. É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial. Precedentes. 
4. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal – confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo – revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado, o sentenciado, que cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de ‘tráfico de drogas e de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e agravada pelo exercício do comando da organização’, possui ‘histórico de faltas disciplinares’. (...)
5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl
n. 82.670-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2025).

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Corrupção ativa, furto qualificado e roubo majorado. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Exame criminológico. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). (...)
2. O entendimento do STF é no sentido de que ‘a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo’ (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 203.071-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.

12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora